Tribunal: CARF
Processo: 10850.720510/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720510/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.627 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
JOSE LIBERATO FERREIRA CABOCLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 5 a 10,
no qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, relativamente ao
ano calendário 2009, exercício 2010, conforme demonstrativo transcrito a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720510/2012-91
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.627 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720510/2012-91

2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, os
motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1.

2.2.

3. Em 16/02/2012, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 a 3 para
alegar, em síntese, que:
3.1. em relação à previdência oficial, R$ 200,00 trata-se de erro material, erro de
digitação dos valores constante nos informes de rendimento e foi informado R$ 87,04 pela
Fundação Armando penteado e descontado dos rendimentos do contribuinte, conforme
comprovante anexo;
3.2. em relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas a título de
aluguel, embora consta na Dimob o seu nome e o seu CPF, tendo em vista que o contrato está em
seu nome, os valores do aluguel foram depositados na conta de Maria de Jesus Salles Caboclo,
CPF 803.610.997-20, cônjuge, que apresenta declaração em separado;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.627 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720510/2012-91

3.3. os valores recebidos de Jaqueline de Oliveira Santros, por meio da Oma
Administração de Imóveis e Corretagem Ltda., foram devidamente declarados na DIRPF da Sra.
Maria de Jesus e tributados de acordo com as normas vigentes.
4. Conclui, solicitando a improcedência parcial da notificação de lançamento, a
não ser pelo erro material no valor de R$ 200,00.
5. Em 4/5/2012, o contribuinte anexa a petição de fl. 25, solicitando, em síntese, a
agilização do processo e a não tributação de sua aposentadoria desde 2008, quando completou 70
anos, em virtude de ser portador de enfermidades previstas na lei, alegando que o indeferimento
inicial se deu pelo fato dos atestados não terem sido avalizados por médicos habilitados,
informando ainda que cópia do processo se encontra anexa, estando o mesmo sob o cuidado da
fiscal Fernanda.
6. O despacho decisório, de fl. 31, emitido em 8/5/2012, acompanhado do termo
circunstanciado de fl. 30, defere a proposta de manutenção total da exigência, conforme trecho
do termo transcrito a seguir:
Rendimentos recebidos de pessoas físicas – alugueis e outros
A fim de comprovar sua alegação, o sujeito passivo apresentou cópia de
comprovantes de depósito em
conta corrente da Sra. Maria de Jesus Sales sem identificação do depositante, às
fls. 11 a 18, cujo valor total
corresponde a R$ 9.806,47.
Ocorre, no entanto, que, com base tão-somente nesses documentos, não se pode
concluir que os
rendimentos de alugueis, recebidos da Sra. Jaqueline de Oliveira Santos, por meio
da Oma Administração de Imóveis e Corretagem Ltda., no valor total de R$ 11.550,00, foram
declarados por seu cônjuge.
Dedução de previdência oficial
Apesar de o contribuinte ter mencionado na impugnação que apresentou o
comprovante de rendimentos emitido pela Fundação Armando A Penteado, este não consta dos
documentos anexados ao processo.
Destarte, há que se manter a exigência relativa ao IRPF/2010 (AC 2009).
7. Na manifestação de inconformidade de fl. 38, o contribuinte alega, em síntese,
que em 01/01/2009 doou a Sra. Maria de Jesus Fernandes Sales o imóvel situado no bairro de
Ana Rosa, São Paulo, SP, conforme atesta a declaração de IRPF do ano-calendário 2009,
fornecida pela própria Sra. Maria de Jesus Fernandes Sales, que autoriza a juntada no presente
processo, ela declarou que recebeu o imóvel em sua declaração e recebeu os aluguéis do referido
imóvel, no entanto o contrato de aluguel não foi modificado e continua em seu nome, não
podendo o auditor fiscal desprezar a verdade material dos fatos.
8. O contribuinte anexa a autorização de Maria de Jesus Fernandes Sales para que
o contribuinte anexe sua DIRPF2010 ao processo, de fl. 42, cópia da DIRPF2010 de Maria de
Jesus nas fls. 43 a 48, cópia do informe de rendimentos emitida por Oma Administração de
Imóveis e Corretagem, de fls. 49 e 50 e cópia da sua DIRPF 2010 nas fls. 51 a 56.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.627 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720510/2012-91

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte. Consequentemente, torna-se definitiva no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS DE PESSOAS FÍSICA.
É devido o lançamento de ofício para incluir rendimentos tributáveis de aluguéis
recebidos de pessoas físicas, detectados por meio de informações prestadas na
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB, e não oferecidos à
tributação na Declaração de Ajuste Anual.
MAJORAÇÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS PRODUZIDOS PELOS BENS
COMUNS DO CASAL.
Não pode se excluir da tributação os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
físicas, objetos de inclusão no lançamento, sem ficar evidenciado, pelos elementos
constantes dos autos, que o contribuinte que ofereceu à tributação, em declaração
própria, os referidos rendimentos, é cônjuge do contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010
ALEGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O Princípio da Verdade Material apenas poderá ser utilizado nos casos que a alegação é
cabalmente demonstrada pelo contribuinte, por meio de provas acostadas ao processo.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, no
valor de R$ 11.550,00.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Como visto o interessado foi autuado pela infração de omissão de rendimentos de
aluguel recebidos de Jaqueline de Oliveira Santos.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.627 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720510/2012-91

Em suas alegações de defesa, assevera que, em 2009, o casal estava em processo
de separação judicial e, erroneamente, entendeu que o vínculo matrimonial estava dissolvido e,
como já dito, a Sr.a Maria de Jesus Sales, recebeu e declarou os bens e os rendimentos em sua
declaração feita em separado.
Informa, ainda, que não cometeram nenhuma ilegalidade, pois os rendimentos de
aluguel foram oferecidos integralmente à tributação pelo seu cônjuge, conforme previsto pela
legislação de regência.
A tributação sobre os rendimentos de aluguéis e royalties deve observar o
regramento constante do artigo 49 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), in verbis:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração
de bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de
1964, art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais ou
artificiais, ou campos de invernada;
III - direito de uso ou aproveitamento de águas privadas ou de força hidráulica;
IV - direito de uso ou exploração de películas cinematográficas ou de videoteipe;
V - direito de uso ou exploração de outros bens móveis de qualquer natureza;
VI - direito de exploração de conjuntos industriais.
§ 1o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente a dez
por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU correspondente ao ano-calendário da
declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 39 (Lei no 4.506, de 1964, art. 23,
inciso VI).
§ 2o Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora, multas por
rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento, inclusive atualização monetária.
Já em relação a tributação dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na
constância da sociedade conjugal temos os artigos 6o, 7o e 8o do mesmo diploma normativo:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
...
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se
ambos estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo
cônjuge que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de
apresentá-la.
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade
ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.627 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720510/2012-91

Como visto, o julgamento anterior, manteve a exação tributária pelos seguintes
motivos (e-fls. 78/79):
17. Sob a alegação de que em 01/01/2009 doou a Sra. Maria de Jesus Fernandes
Sales o imóvel situado no bairro de Ana Rosa, São Paulo, SP, conforme atesta a
declaração de IRPF do ano-calendário 2009, fornecida pela própria Sra. Maria de
Jesus Fernandes Sales, que autoriza a juntada no presente processo, ela declarou que
recebeu o imóvel em sua declaração e que recebeu os aluguéis do referido imóvel, no
entanto o contrato de aluguel não foi modificado e continua em seu nome, o
contribuinte solicita que seja observada a verdade material dos fatos.
18. Apesar de haver referência na declaração do contribuinte, fls. 51 a 56, e de
Maria de Jesus, fls. 43 a 48, sobre a doação do imóvel cujos aluguéis estão sendo
questionados, não foi anexado ao presente processo nenhuma documentação
comprovando a efetivação da doação do referido imóvel, tendo sido anexada apenas a
comprovação emitida por Oma Administração de Imóveis e Corretagem, de fls. 49 e
50, informando os rendimentos tributáveis em nome do contribuinte. Ressalte-se que
também não foram acostados aos autos comprovantes do efetivo recebimento do valor
do aluguel por Maria de Jesus. Sendo assim, não há como ser acolhida a alegação
sobre o Princípio da Verdade Material dos fatos, uma vez que a alegação não foi
cabalmente demonstrada pelo contribuinte.
Na impugnação o interessado apresentou: i) comprovantes de depósitos (e-fls.
11/18) em conta corrente de Maria de Jesus S. Caboclo; ii) DIRPF (e-fls. 43/48) de Maria de
Jesus S. Caboclo; iii) informe de rendimentos (49/50), emitido por Oma Adm. de Imóveis e
Corretagem; e iv) DIRPF (e-fls. 51/56), em seu nome.
Agora com o recurso voluntário o interessado reapresenta a DIRPF (e-fls. 95/101)
de Maria de Jesus S. Caboclo.
Pois bem.
Em virtude das alegações expendidas pelo recorrente, especialmente a informação
dada acerca da existência de outros procedimentos fiscais análogos a este no qual o interessado
teria obtido o deferimento de seu pedido, e, considerando, ainda, que nestes autos não constam
certidões ou decisões judiciais que atestem a situação conjugal do casal à época da ocorrência
dos fatos geradores.
Resolvi consultar o sistema de processos eletrônicos da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (e-processos) e assim, encontrei o processo administrativo no
10850.723443/2012-67 em nome deste sujeito passivo.
Tal processo contém idêntica infração a constante nestes autos, contudo refere-se
ao exercício de 2011.
Da consulta aos autos citados, pude verificar que lá foram apresentados: i)
contrato de locação, do imóvel que gerou os rendimentos desta lide administrativa, em nome do
contribuinte; ii) sentença judicial que decretou o divórcio consensual de José Liberato e Maria
de Jesus, prolatada em 25/04/2013; e iii) certidão de casamento de José Liberato e Maria de
Jesus, emitida em 13/01/2011, contendo averbação de separação judicial consensual, em
16/08/1994 (e-fls. 82/93 do PA no 10850.723443/2012-67).
Acrescento, ainda, s.m.j. que, diferentemente do entendimento esposado pela i.
relatora de piso, entendo que os depósitos bancários (e-fls. 11/18) comprovam que os
rendimentos de aluguel foram, de fato, repassados para a Sr.a Maria de Jesus.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.627 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720510/2012-91

Da análise de toda esta documentação, entendo que, por qualquer prisma que se
observe a situação aqui apresentada, o procedimento adotado pelo contribuinte foi assertivo.
Portanto, entendo que o recorrente logrou êxito em comprovar que não houve
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física.
Conclusão
Assim, voto pela exoneração integral da omissão de rendimentos contida nesta
notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital